Tribunal: TJSP
Processo: 0005036-53.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000071109
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0005036-53.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante DRIELE FERNANDA
BENTO LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Por maioria, negaram provimento ao recurso nos termos do voto do Revisor,
des. Francisco Orlando, designado para o acórdão, vencido o Relator, com declaração.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO, vencedor, SÉRGIO MAZINA
MARTINS, vencido e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
@Apelação Criminal no 0005036-53.2018.8.26.0079.
Apelante: Driele Fernanda Bento Lopes.
Apelado: Ministério Público.
@Processo no 0005036-53.2018.8.26.0079 1a Vara Criminal Botucatu.
Voto no 40.005 Relator Designado.

O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Botucatu condenou Driele Fernanda Bento Lopes a cumprir pena de dois (2)
anos de reclusão e a pagar dez (10) dias/multa, como incursa nas sanções do
artigo 304, c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal. A pena privativa de
liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade e outros dez
(10) dias, estipulado o regime aberto para a hipótese de reconversão.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
justiça opinou pelo improvimento.
É o breve relatório.
A Apelante foi denunciada como incursa nas sanções
do artigo 304, c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal, porque no dia 19 de
fevereiro de 2018, pela manhã, na Avenida Manoel da Silva, no estabelecimento
“Associação Atlética Rodoviária”, cidade de Botucatu, fez uso de documento
público falsificado, consistente em atestado médico emitido por profissional da
“Faculdade de Medicina de Botucatu”.
O documento foi apreendido (fls. 33) e o exame
pericial constatou a adulteração, consignando que "adiante do numeral 1, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acrescentado o algarismo “0", de modo que a ré, que recebeu atestado médico
para justificar falta de um dia no trabalho, acabou justificando falta durante dez
dias.
O algarismo "0", ademais, foi acrescentado à caneta,
divergindo dos demais caracteres do documento.
Apesar disso, a funcionária da “Associação Atlética
Rodoviária” quase foi ludibriada pelo documento.
O médico veio a juízo e esclareceu que na verdade
concedeu a ré um dia de afastamento apenas e não dez.
A ré negou a imputação, sustentando que após indagar
o que ela fazia no seu trabalho, o próprio médico acrescentou o algarismo "0" no
atestado que havia acabado de emitir.
Com, a devida vênia, não tem relevância se foi ou não
a ré quem falsificou o documento. Importa que ela agiu com a perfeita
consciência da adulteração do atestado e mesmo assim fez uso dele, procurando
justificar dez faltas no trabalho por suposto problema médico, quando estava
autorizada a justificar um dia apenas.
Creio que o desfecho proposto no voto do Relator
levaria à conclusão de que o médico deu atestado falso, mas sempre com a devida
vênia, não é disso que se cuida.
O médico esclareceu que confeccionou o atestado
pelo sistema informatizado, entregando-o à ré, de modo que nos registros do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hospital ficou constando a justificação de apenas um dia.
Incide o disposto no artigo 304, c.c. o art. 297, ambos
do Código Penal, dispositivos que a sentença, na minha ótica, interpretou e
aplicou corretamente.
A pena ficou no mínimo legal, foi substituída por uma
restritiva de direitos e multa, e o regime prisional, para a hipótese de reconversão,
é o mais brando.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Apelação Criminal n.o 0005036-53.2018.8.26.0079.
Apelante: Driele Fernanda Bento Lopes.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Botucatu 1a Vara Criminal.
Voto no 11.076.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pela acusada Driele
Fernanda Bento Lopes em face da sentença de primeira instância
que, a julgando infratora, por duas vezes, da norma do artigo 304
c.c. artigo 297, ambos do Código Penal, lhe aplicou a pena de dois
(2) anos de reclusão, no regime eventualmente aberto, bem como
ao pagamento de dez (10) dias-multa, arbitrados estes no patamar
legal mínimo (fls. 214-224). A pena privativa de liberdade foi
substituída por prestação de serviços à comunidade e multa no
valor de outras dez (10) diárias.
A Defesa suscita o crime impossível ante a falsificação
grosseira e reclama a absolvição também em face da fragilidade
probatória.
Finalmente, reclama pela concessão de justiça gratuita.
Recebido e processado o apelo, o Ministério Público
apresentou suas contrarrazões (fls. 233-237) e, posteriormente, a
Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso
interposto (fls. 252-255).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Pelo meu voto, dou provimento parcial ao apelo, o que se faz
para desclassificar a conduta para aquela do artigo 304 c/c artigo
302 do Código Penal.
Realmente, a condenação em si da apelante é incontornável,
posto que fundada na comprovação material da infração e de sua
autoria.
A materialidade restou provada pela documentação reunida
nos autos, além da prova ora colhida.
Nesse aspecto, consigna-se o laudo pericial de fls. 36-43, o
qual foi expresso ao indicar o documento ― consistente em
atestado médico ― como falso em razão de adulteração.
Desde já, cumpre afastar a tese de falsificação grosseira do
documento público
expedido pela “Faculdade de Medicina de
Botucatu UNESP”.
É que basta fitar o documento em questão para se garantir
que o mesmo tem sim o condão de se passar por verdadeiro aos
olhos do homem médio. Se por um lado, e depois de alguma
observação mais detida, pode se dizer que não se trata de
falsificação mais incrementada, por outro é seguro afirmar que não
se trata de falsificação grosseira, aquela que, de plano, afasta sua
veracidade pelo seu leitor.
Pois bem, a autoria também restou inequívoca.
Taís, analista financeira da Associação Atlética Ferroviária,
empresa na qual a ré desempenhava suas funções, disse em juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que recebeu o atestado médico de Driele ― o que já caracteriza o
uso pela ré ― e desconfiou de sua veracidade, pois percebeu que o
algarismo “0” estava cunhado à caneta, divergindo dos demais
caracteres do atestado, fazendo com que entrasse em contato com
hospital público para extrair maiores informações, oportunidade na
qual ficou sabendo que, em verdade, Driele deveria ser afastada
por um (“1”) dia do serviço, e não dez como lá constava após a
inserção do algarismo à caneta.
Veja-se que Taís quase foi ludibriada pelo documento, o que
por si só já afasta a ideia da falsificação grosseira, afinal somente
descobriu não se tratar de atestado idôneo após entrar em contato
com o órgão público de saúde.
Mas não é só o que coloca Driele como autora desta infração
consistente em usa atestado médico falsificado.
O médico que atendeu a ré também esteve em juízo e disse
que, por conta de suas dores, lhe concedeu um dia de afastamento
do labor, e não dez, como passou a constar após a falsificação.
Interrogada, a ré negou o ilícito.
Disse que o médico, após lhe examinar, a questionou acerca
das tarefas desempenhadas e, então, após responder que fazia
serviços gerais, ele mesmo complementou, à caneta, o atestado
médico fornecido.
Realmente essa escusa não é crível, afinal choca-se com
todo o acervo incriminador formado, inclusive com aqueles
elementos formados em sede policial e o depoimento do próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
médico.
E ainda que o laudo grafotécnico não tenha concluído pela
falsificação do atestado médico ter sido emanada pelo punho de
Driele, também não o afastou. Mas, ainda que assim não o fosse,
vê-se que a imputação versa sobre o uso do documento falso e não
exatamente de sua falsificação, anotando-se que a dilação do prazo
de afastamento, evidentemente, apenas beneficiaria ela própria e
que o médico que originalmente confeccionou o atestado foi
categórico ao informar em juízo que elaborou o documento em
computador, não tendo efetuado nenhuma alteração posterior à
caneta ou algo que o valha, assinalando, ainda, que após finalizado
pelo sistema informatizado, não é possível sua edição, ou seja, o
uso desse documento falso foi consciente e inequívoco.
Tem-se, assim, todo um rico quadro que aponta
inequivocamente para Driele como quem usou o documento que
sabia ser falso, devendo ser, todavia, parcialmente retificada a
condenação de piso.
É que, como já anunciado, a conduta amolda-se de modo
mais específico na infração do artigo 304 c/c o artigo 302 do Código
Penal, na medida em que se tratou de uso de atestado médico
falso. Ainda que emitido o atestado por entidade pública de ensino
superior, tem-se que, em se tratando especificamente de atestado
médico, a lei quis circunscrever essa conduta à órbita do artigo 302
mencionado. Assim, o espectro punitivo não tem que ser deslocado
para outro mais gravoso.
A dosimetria, portanto, reclama o correspondente reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A pena-base não tem razão para ser incrementada em face
do mínimo legal, ficando agora estabelecimento em um mês de
detenção.
Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem
ponderadas.
Também não há causas de diminuição ou de aumento.
Cabível, no caso, a substituição tão somente pela pena
alternativa de pagamento de dez (10) dias-multa, estimados no
patamar legal mínimo, evidentemente estabelecido o aberto como
regime prisional de eventual cumprimento inicial.
Quanto à justiça gratuita, anota-se que a impossibilidade de
se arcar com as custas judiciais deve ser comprovada e pleiteada
no juízo próprio.
Em face do exposto, divirjo da maioria para dar provimento
parcial ao apelo e desclassificar os fatos para infração à norma do
artigo 304 c/c artigo 302 do Código Penal, aplicando à acusada
Driele Fernanda Bento Lopes, em consequência, a pena de um
(1) mês de detenção, se o caso a ser cumprida no regime prisional
aberto, ora substituída pelo pagamento de dez (10) dias-multa
substitutivos, estimados estes no patamar legal mínimo, e mantida,
no mais, a sentença de origem.
Mazina Martins
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO ORLANDO DE SOUZA
FC0F341
5
9
Declarações
de Votos
SERGIO MAZINA MARTINS
FF74B55
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0005036-53.2018.8.26.0079 e o código de confirmação da tabela acima.